Tribunal: TJDFT
Processo: 0005267-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005267-80.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JEFFERSON MARTINS BATISTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. NULIDADE DO PROCESSO. IRREGULARIDADE NO LAUDO PERICIAL. PEDIDO DE CONTRACAUTELA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DOS VESTÍGIOS QUE EMBASARAM A ACUSAÇÃO. REJEITADAS. PENA NO MÍNIMO LEGAL. PRIVILÉGIO DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA EM DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há que falar em violação às garantidas constitucionais do contraditório e da ampla defesa na decisão que indeferiu o pedido de contracautela pericial, pois tanto o Laudo Preliminar quanto o Laudo de Exame em Substância Definitivo, elaborados por peritos oficiais e de acordo com as normas científicas pertinentes, não deixaram dúvidas quanto à natureza e à quantidade das substâncias analisadas. 2. Observados os procedimentos para manter e documentar as circunstâncias e cronologia dos fatos relativamente à coleta dos vestígios de entorpecentes e, à míngua de provas ou meros indícios de que tais vestígios foram indevidamente documentados, não há que falar em quebra da cadeia de custódia. 3. Réu condenado anteriormente pelo delito de associação criminosa, nos termos do art. 35, da LAD, inclusive, fato gerador da reincidência, não faz jus ao benefício do tráfico privilegiado. 4. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, sustentando que condenação anterior por crime diverso não tem o condão de, por si só, afastar a incidência da causa de diminuição prevista referido texto legal. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “De fato, o artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 prevê como condições de aplicabilidade a primariedade do acusado, não exigindo que a reincidência seja específica para se obstar o benefício. ‘In casu’, diferentemente do alegado pela Defesa, tem-se que o réu é reincidente, ostentando condenação definitiva pelo crime de associação para o tráfico de drogas (artigo 35 da Lei 11.343/06), além de possuir outras condenações antigas por delitos diversos (vide Folha de Antecedentes de ID 32766059). Dessa forma, em razão da reincidência do réu, não se aplica o benefício” (ID. 33766626). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1817201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016